Tribunal: TJPA
Processo: 0827772-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827772-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEIVID SOUZA PENA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO
NO 0827772-64.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

IMPETRANTE: YAN LUQUE LACERDA ADV.

PACIENTE: DEIVID SOUZA PENA PEREIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIC

A CONVOCADO: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO GUARDIÃO DIGITAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Deivid Souza Pena Pereira
, investigado no âmbito da
"Operação Guardião Digital"
. O paciente é acusado de integrar uma associação criminosa voltada ao
estelionato e lavagem de dinheiro
através de sites fraudulentos de leilões, tendo confessado que fornecia documentos e conta bancária para a prática ilícita em troca de comissão.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a liberdade provisória alegando ausência de fundamentação para a custódia, falta de contemporaneidade dos fatos e
excesso de prazo
na instrução criminal, uma vez que o paciente está preso desde julho de 2025.

A questão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, seja pela
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pela suposta falta de urgência da medida em relação ao tempo do crime, ou pela demora injustificada no trâmite processual (excesso de prazo).

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na
garantia da ordem pública
e no
risco concreto de reiteração delitiva
, visto que o paciente possui antecedentes criminais, incluindo condenação transitada em julgado por
roubo
.

Quanto à alegada falta de contemporaneidade, esta não se sustenta, pois a demora na segregação decorreu da
complexidade da investigação telemática e financeira
necessária para desarticular o esquema digital e identificar os doze envolvidos.

No que tange ao excesso de prazo, o paciente está custodiado há aproximadamente
160 dias
, lapso que se mostra compatível com a complexidade do feito, que envolve
12 denunciados
, expedição de cartas precatórias e análise de vasto material probatório. Conforme o Princípio da Razoabilidade, a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos justificam o trâmite atual.

Por fim, as condições pessoais favoráveis (residência fixa e emprego) não são suficientes para afastar a prisão quando presentes seus requisitos, conforme a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Pará
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese:
O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido à luz do
Princípio da Razoabilidade
, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela
complexidade do processo e pluralidade de réus
. Além disso, o risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal (CPP); Súmula nº 08 do TJPA.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023.

STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento do writ
impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO
NO 0827772-64.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

IMPETRANTE: YAN LUQUE LACERDA ADV.

PACIENTE: DEIVID SOUZA PENA PEREIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIC
A CONVOCADO: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus com pedido liminar
impetrado por
YAN LUQUE LACERDA,
advogado devidamente inscrito na OAB/SP sob o no 426.474, em favor de
DEIVID SOUZA PENA PEREIRA,

em face de suposto ato omissivo ilegal atribuído ao
Juizo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

O paciente foi investigado no âmbito da
"Operação Guardião Digital"
, que apurou um esquema de
associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato
mediante a criação de sites fraudulentos de leilões. Em 12 de dezembro de 2025, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Deivid, fundamentando a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
e no
risco de reiteração delitiva
, visto que o paciente possui antecedentes criminais, incluindo condenação por roubo.

O delito teria ocorrido em maio de 2023, sendo que a custódia, mais de dois anos depois, careceria de urgência. Portanto, alega que não estão presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, sustentando que a ordem pública não estaria ameaçada com o réu em liberdade.

A defesa destacou que a representação pela prisão ocorreu em junho de 2024 e, após um ano e seis meses, ainda não havia sido designada a audiência de instrução e julgamento.

Aduz que o paciente possui residência fixa e atividade lícita (auxiliar de limpeza), não havendo indícios de que se furtaria à aplicação da lei penal. Requer a concessão da liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, e, no mérito, a confirmação da ordem, com a manutenção de sua liberdade.

Em decisão inicial datada de 19 de dezembro de 2025, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar.

Em 19 de dezembro de 2025, o magistrado da Vara Criminal de Capanema prestou informações detalhadas. Esclareceu que o paciente está custodiado desde 12 de julho de 2025 (totalizando 160 dias à época) e que o processo segue trâmite compatível com a sua complexidade, aguardando o exaurimento dos prazos para apreciação das respostas à acusação de todos os réus.

Em 13 de janeiro de 2026, o Ministério Público de 2º Grau, através do Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem
. No mérito, entendo que a ordem deve ser
denegada
, conforme as razões analíticas a seguir.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
. As investigações apontam que o paciente integrava uma associação criminosa estruturada que utilizava sites falsos de leilão para fraudar vítimas, tendo o paciente confessado, em sede policial, que forneceu seus documentos e conta bancária para receber valores ilícitos em troca de uma comissão de 5%.

A periculosidade do agente e o
risco de reiteração delitiva
são concretos, uma vez que o paciente possui antecedentes criminais, incluindo uma
condenação transitada em julgado pelo crime de roubo
(Processo nº 0011139-82.2013.8.14.0554).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Embora os fatos tenham ocorrido em maio de 2023, a prisão foi decretada em 2024 e cumprida em julho de 2025. A falta de contemporaneidade arguida não se sustenta, pois, a demora decorreu da
complexidade da investigação telemática e financeira
necessária para desarticular o esquema digital e identificar os doze envolvidos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que o paciente está custodiado há aproximadamente 160 dias. Tal lapso não configura constrangimento ilegal, pois a tramitação é compatível com a complexidade do feito, que conta com
12 denunciados
, necessidade de expedição de cartas precatórias e análise de vasto material telemático.

O STJ ensina que o excesso de prazo deve ser aferido sob o
Princípio da Razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes. 4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

No caso em tela, não se verifica desídia do Poder Judiciário, estando o processo em fase regular de resposta à acusação.

Por fim, é cediço que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Aplica-se ao caso a
Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem se a preventiva for necessária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo a segregação cautelar de
DEIVID SOUZA PENA PEREIRA
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026